Tribunal: TJSP
Processo: 1000249-88.2018.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000249-88.2018.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que é embargante IVETE
APARECIDA BARBOSA LIMA, é embargado LATEAMENTO BATATAIS I - SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000249-88.2018.8.26.0070/50000 -Voto no 40001
2
Voto n.o 40001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000249-88.2018.8.26.0070/50000
COMARCA DE BATATAIS
EMBARGANTE:
IVETE APARECIDA BARBOSA LIMA
EMBARGADO:
LOTEAMENTO BATATAIS I - SPE LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões e
contradição na decisão embargada. Inocorrência. Simples
irresignação com o resultado do julgamento. Via inadequada para
o atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria
quando ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo
Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
IVETE
APARECIDA
BARBOSA
LIMA
opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 325/331).
Alega que o julgado possui omissões e contradições,
pois não observou o entendimento sumulado e a jurisprudência firmada pelo
TJSP e STJ. Afirma que o distrato foi analisado de forma isolada, sem levar em
consideração que a lide tem natureza consumerista. Prequestiona a matéria.
Requer, afinal, o acolhimento dos aclaratórios, com a supressão das eivas que
reputa existentes.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que houver
no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas se fazem
presentes.
A contradição a que alude o art. 1022, inciso I, do
Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de natureza formal e se verifica
apenas quando o acórdão contém proposições entre si inconciliáveis, o que
não se vislumbra na decisão embargada.
O eminente Desembargador Antônio Vilenilson, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000249-88.2018.8.26.0070/50000 -Voto no 40001
3
precedente da Colenda 9a Câmara de Direito Privado, bem analisou o tema da
contradição: “A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-no
quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição entre
proposições do próprio julgado. Contradição externa, entre o julgado e a
prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá
ensanchas a embargos declaratórios. A contradição que dá azo a tais
embargos deve residir no próprio julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo"
(Alcides de Mendonça Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro,
1986, pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos não
é interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01, 02/08/05). (grifei).
Confira-se, do E. STJ:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem asseverado que a contradição sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl
no AgRg no REsp 1319666/MG, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2016.
2. No caso em exame, pretende a parte
embargante sanar alegada contradição entre o
acórdão embargado e anterior decisão colegiada
proferida no âmbito de agravo regimental, cuja
pretensão não se revela passível de acolhimento. 3.
Consoante o magistério de BARBOSA MOREIRA, 'Não
há que cogitar de contradição entre o acórdão e
outra decisão porventura anteriormente proferida no
mesmo processo, pelo tribunal ou pelo órgão de
grau inferior" (Comentários ao Código de Processo
Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol.
V, p. 623). Da mesma forma, MANOEL CAETANO
FERREIRA FILHO leciona que "ficam fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000249-88.2018.8.26.0070/50000 -Voto no 40001
4
âmbito deste recurso as contradições externas,
assim entendidas aquelas existentes entre duas
decisões constantes do mesmo processo'
(Comentários ao Código de Processo Civil. São
Paulo: RT, 2001, vol. 7, p. 303). 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1246894 / SP. Relator Ministro Sérgio Kukina.
Primeira Turma. J. 26-04-2016).
Assim, a contradição que viabiliza a oposição de
embargos declaratórios é aquela verificada no corpo do próprio acórdão, não a
caracterizando a simples divergência do entendimento adotado pela parte ou
em outros julgados.
“Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido
entre julgados, por representar circunstância externa
ao
corpo
do
acórdão
embargado,
também
denominado "contradição externa", não autoriza o
acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente
infringente.” (EDcl no AgRg no AREsp 804065/DF.
Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda
Turma. J. 07/04/2016).
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da
controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso, o v. acórdão expõe de forma clara e precisa
os fundamentos pelos quais esta Colenda Turma Julgadora considerou válido o
instrumento de distrato:
“O distrato é a declaração de vontade dos
contratantes quanto à dissolução consensual do
contrato, com expressãoda autonomia privada e a
mesma solenidade.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000249-88.2018.8.26.0070/50000 -Voto no 40001
5
O distrato não é nulo, pois a despeito dos
argumentos
apresentados,
está
claro
que
a
demandante possuía plena liberdade para negar a
realização do mesmo, mas optou por assentir com a
vontade das rés, e desfez os negócios.
E não há que se falar em vício de consentimento sob
a modalidade de lesão , dado que não restou
caracterizada a premente necessidade da autora ou a
sua
inexperiência,
salientando
quenão
há
desproporcionalidade em relação às quantias retidas,
as quais são destinadas ao ressarcimento dos gastos
administrativos da construtora.
Nesse
contexto,
considerando
que
houve
a
devolução de aproximadamente 51% das quantias
pagas e que o valor adimplido pela compradora era
pouco superior a 10% do preço dos imóveis, há de
se prestigiar a autonomia da manifestação da
vontade das partes, motivo pelo qual devem
prevalecer as disposições contidas nos instrumentos
de distrato.” (fls. 328/329).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para não
deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de nenhuma das
irregularidades apontadas.
Frise-se que o Magistrado não está obrigado a
rebater ponto por ponto da argumentação apresentada, bastando para que
perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que demonstre claramente,
com base na prova amealhada, as razões de seu convencimento, tal qual
ocorreu na hipótese vertente, em que as circunstâncias do caso concreto
foram exaustivamente analisadas na decisão impugnada.
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que “ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000249-88.2018.8.26.0070/50000 -Voto no 40001
6
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium de ducta” (REsp. no 664.484/RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto,
em 03.02.2005)” (ED 378.995.4/9-01 Rel. Des. Maia da Cunha, TJSP 4a Câm.
Dir. Priv., j. 28.7.05, rejeitaram os embargos, v.u.).
Na realidade, a embargante almeja a rediscussão da
matéria, a fim de ver atendida as suas pretensões, sendo notório o caráter
infringente do presente recurso. Porém, não há no decisum embargado
nenhum vício, cuja supressão possa ensejar a modificação do resultado do
julgamento.
E o pretendido prequestionamento, com vistas a
posterior interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta a
necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, em decorrência de
obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, o que não é o
caso presente.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Finalmente,
os
embargos
de
declaração
não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator